Tribunal: TJBA
Processo: 0554103-86.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0554103-86.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s): BRUNA SAMPAIO JARDIM, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

APELADO: ELIAS RIBEIRO ARAUJO e outros (6)

Advogado(s):JOELY REGO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVI. REAJUSTE DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA NOS ANOS DE 1995 E 1996. LEGISLAÇÃO DA ÉPOCA IMPUNHA REAJUSTE ANUAL DOS BENEFÍCIOS, INDEPENDENTEMENTE DE REAJUSTE AOS FUNCIONÁRIOS DA ATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI
em face de acórdão que
negou provimento ao seu recurso
, mantendo a sentença que reconheceu o
direito à aplicação de correção monetária (INPC) nos anos de 1995 e 1996
, ainda que ausente previsão expressa nos regulamentos previdenciários vigentes à época, em demanda proposta por
Dan Ângelo de Lima e outros
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em
verificar se o acórdão embargado contém omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, nos termos do
art. 1.022 do CPC
, especialmente quanto:
(i) à análise dos dispositivos legais invocados pela embargante (LC nº 109/2001, arts. 17, 18 e 68; Lei nº 6.435/1977, art. 42);
(ii) à alegada inaplicabilidade da Resolução MPAS/CPC nº 03/1980; e
(iii) à suposta violação ao ato jurídico perfeito e aos Temas 907 e 955 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm finalidade restrita e cabem apenas quando o acórdão padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reanálise de fundamentos já apreciados.

4.
O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a possibilidade de aplicação de índices de correção monetária (INPC) nos anos de 1995 e 1996, reconhecendo a
lacuna normativa nos regulamentos da PREVI
e a
legitimidade da intervenção judicial
para preservar o
equilíbrio contratual
e a
razoabilidade
, à luz da
LC nº 109/2001
e da
Lei nº 6.435/1977
.

5.
Restou assentado que a
Resolução MPAS/CPC nº 03/1980
tem aplicação supletiva, considerando a
vigência sucessiva das normas regulamentares e constitucionais posteriores
, não havendo ofensa ao princípio da legalidade.

6.
O colegiado afastou a alegada
violação ao ato jurídico perfeito
, pois não houve alteração retroativa de regulamento, mas apenas
interpretação conforme a ordem jurídica vigente
e a jurisprudência dos tribunais superiores.

7.
Foi fundamentado que o
Tema 907 do STJ
é inaplicável, pois trata da
alteração de regulamento após a concessão do benefício
, o que não ocorreu, e que o
Tema 955/STJ
também não é vulnerado, já que o caso versa sobre
adequação monetária
e não sobre
reabertura de benefício ou vantagem sem custeio
.

8.
O acórdão embargado atendeu à exigência de
fundamentação suficiente
, inexistindo omissão quanto ao prequestionamento. O
art. 1.025 do CPC
assegura que os dispositivos suscitados pelo embargante são considerados incluídos no acórdão, ainda que os embargos sejam rejeitados.

9.
Constatada a inexistência de qualquer vício de integração, os embargos revelam mero
inconformismo da parte embargante
, sendo
imprópria a via dos aclaratórios
para rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO

10.
Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em
Apelação Cível

de nº
0554103-86.2017.8.05.0001
, tendo como
Embargante

–

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - PREVI

e, como
Embargada
-

DAN ANGELO DE LIMA
e
outros.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Se
gunda Câmera Cível
, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

3/A